Tribunal: TJDFT
Processo: 0718837-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FORMATURA. PMDF. DEMONSTRAÇÃO DE AFETO. BEIJO AFETIVO (SELINHO). APLICATIVOS DE MENSAGENS. OPINIÕES. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. OFENSA À HONRA E IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. ADESIVO DA AUTORA TAMBÉM IMPROVIDO.

Sinopse fática: Cinge-se a questão em saber se a autora tem direito à indenização por danos morais em relação à fala do requerido publicada em grupo da rede social whatsapp, que, referindo-se à manifestação de afeto de dois casais homoafetivos na festa de formatura da PMDF".

1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença proferida na ação de reparação por danos morais. 1.1. Nesta sede recursal, o requerido aduz ser indevida a concessão do benefício da gratuidade de justiça à autora. No mérito, sustenta que exerceu seu direito de liberdade de expressão e não teve dolo de difamar a requerida ou a sua honra, tampouco prejudicar a sua imagem, de modo que não estaria caracterizado o dano moral. Pugna pela extinção da ação por falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 330 § 1odo CPC. Subsidiariamente, requer a minoração do valor da condenação para evitar enriquecimento ilícito, conforme orientação do STJ. 1.2. Em recurso adesivo, a parte autora pugna pela reforma da sentença no que tange ao valor da indenização fixada a título de danos morais. Sustenta que o montante de R$ 10.000,00 não atende aos postulados da proporcionalidade/razoabilidade, e que o caráter pedagógico da condenação não foi atendido pelo juízo de origem. Requer a majoração do valor da condenação para R$ 14.500,00, nos termos da inicial. Nas contrarrazões ao apelo do réu, suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
2. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal rejeitada. 2.1. Por exigência do art. 1.010, II, do CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.3. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, visto que o requerido atacou os fundamentos da sentença que entendeu pela configuração do dano moral, defendendo, em suma, a ausência de dolo em sua conduta, que encontraria respaldo no direito à liberdade de expressão, e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado em homenagem ao princípio da razoabilidade. Da leitura da peça é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado vergastado, impondo-se a rejeição da preliminar.
3. Impugnação ao benefício da justiça gratuita rejeitada. 3.1. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça. 3.2. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3.3. Ademais, segundo o artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil, “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. 3.4. No caso dos autos, o recorrente, apesar de defender a revogação do benefício concedido, não traz nenhum elemento de prova capaz de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual seu requerimento não pode ser acolhido.
4. A liberdade de expressão é um direito fundamental, garantido pelo artigo 5o da Constituição Federal, e representa um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Entretanto, não se reveste de caráter absoluto, devendo respeitar limites de ordem ética e de caráter jurídico, especialmente quando ferir outros direitos fundamentais. 4.2. Conquanto não existam limites previamente definidos para o exercício do referido direito, tem-se que o uso abusivo implica análise da responsabilidade civil, na medida em que a Constituição também dispõe, no art. 5o, inciso X, serem invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 4.3. No caso, resta claro que o réu abusou da liberdade para emitir opiniões e ideias, atingindo a honra, a dignidade e a imagem da autora, que precisou ser afastada de seu trabalho para se tratar, e, mesmo após o retorno, seguiu com dificuldades no ambiente laboral, sendo vítima de ameaças e perseguições. 4.4. Muito embora argumente ter feito uma crítica genérica e sem o condão de prejudicar a imagem, verifica-se que a fala do requerido foi publicada em resposta direta à foto da autora, dentro de um grupo composto por Policiais Militares do DF, corporação à qual a autora está vinculada, dando ensejo a adesão às ofensas por parte de outros policiais militares. O comentário é bastante censurável, classificando a autora e a comunidade LGBTQI+ em geral como “aberrações”, vinculando-os à ideia de depravação, quando a foto registrava apenas um beijo selinho.
5. No que tange ao quantum indenizatório, o julgador deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima pelo dano, evitando-se, todavia, que o valor extrapole os limites do razoável e produza o enriquecimento sem causa, bem assim impor reprimenda de caráter pedagógico à pessoa infratora, de modo a desestimular condutas similares. 5.1. Em que pesem os argumentos dos recorrentes, visando alteração do montante da condenação, o valor fixado mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, extensão do dano (caso amplamente divulgado nos meios de comunicação) e capacidade econômica das partes, agentes de segurança pública.
6. Recurso do réu e recurso adesivo da autora improvidos.